Tribunal: TJDFT
Processo: 0711994-59.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTESTAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, uma vez que a matéria submetida à apreciação desta instância recursal não se encontra acobertada pela coisa julgada. Comprovada a condição de hipossuficiência da ré, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça, com efeitos retroativos, pois deduzido à ocasião da apresentação da contestação e não apreciado pelo magistrado singular. Verificado que a ré não alterou a verdade dos fatos, não há que falar em multa por litigância de má-fé.